Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE APÓS DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (0136265-83.2013.4.02.5101). RESOLUÇÕES NORMATIVAS 195/2009 E 455/2020. CLÁSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se e recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para DECLARAR a rescisão do contrato realizado entre as partes, sem ônus para a parte autora no período seguinte ao pedido de desistência formulado pela parte autora, qual seja 18.02.22. Em seu recurso, alega o recorrente que a despeito da revogação do p. único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 as disposições contratuais são válidas. Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial.

2.Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40344960 e 40344961). Contrarrazões apresentadas (ID. 40344971).

3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98.

4. Conforme decisão exarada nos autos da Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101 pelo TRF 2a Região, foi declarado nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS. Dessa forma, as disposições contratuais que tinham por base tal norma que autorizava a aplicação de multa aos consumidores que solicitavam o cancelamento do plano de saúde sem observar o aviso prévio ficaram desprovidas de regulamentação. Além disso, a ANS, em 30/03/2020, editou a Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogando o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/200. (Acórdão 1409852, 07284332120218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Não havendo regulamentação das normas contratuais que obrigam o consumidor a permanecer vinculado ao plano por sessenta dias, qualquer cláusula nesse sentido é ilegal e deve ser declarada nula, o que, por consequência, permite ao consumidor a imediata resilição do contrato sem a necessidade de aviso prévio. Precedente na Turma ((Acórdão 1607595, 07006589420228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.